Tribunal: TJMT
Processo: 1031183-65.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031183-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), LIANE CONCEICAO DA SILVA - CPF: 420.150.571-53 (APELADO), FERNANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 045.854.981-92 (ADVOGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

APELADO(S):

LIANE CONCEICAO DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – DIREITO DO CONSUMIDOR – ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO DE SUPERMERCADO –
EMPILHADEIRA QUE ESPREMEU O PÉ DE CONSUMIDORA -
PÉ ENGESSADO E AFASTA
MENTO DE ATIVIDADES LABORAIS POR 22 DIAS
-
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS -
AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE
– VÍTIMA TRABALHADORA AUTÔNOMA - VALOR COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE -
LUCROS CESSANTES EM MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -
DEVER DA RÉ DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL - VERBA COMPENSATÓRIA
QUE PRECISA SER REDUZIDA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
RECURSO DESPROVIDO

De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviço tem responsabilidade objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pelos prejuízos experimentados pelo consumidor por falha na prestação do serviço, na qual está incluída a ausência de segurança adequada
que resultou em atropelamento de cliente por empilhadeira do estabelecimento de supermercado
.

Embora a parte autora da ação fosse trabalhadora autônoma (confeiteira), sem poder comprovar efetivamente qual sua renda mensal, é devida à indenização por lucros cessantes que
corresponda
ao valor de um salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A fixação do
quantum
indenizatório
,
a título de danos morais
,
deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes
, sendo razoável a redução
do montante, anteriormente arbitrado em R$ 8.000,00, para R$ 5.000,00, principalmente porque
não ocorreu omissão de socorro por parte da apelante, nem conduta
sua que
, no decorrer dos dias de afastamento
laboral da vítima
, pudesse agravar o estado psíquico e emocional da apelada
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
,

tirado contra sentença (ID
207872672
) proferida pelo Juízo da
Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá
-MT que, na
Ação
de Indenização por Danos Morais e Lucos Cessantes,

movida
por

LIANE CONCEICAO DA SILVA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial
, nestes termos
:

[...]

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, para condenar a requerida ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 732,00
(setecentos e trinta e dois reais),
a serem corrigidos pelo INPC, da data do evento danoso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condeno o réu a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
.

Condeno o requerido ao pagamento integral das
custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15%
(quinze por cento
) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 2º c/c parágrafo único do artigo 86, do Novo Código de Processo Civil.

[...]
[grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
207872673
),
a apelante apresenta
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Inexistência de ato ilícito
, de lucros cessantes
e de dano moral indenizável
ou, eventualmente, redução
do
quantum
indenizatório

A apelada
, por sua vez, apresent
a
contrarrazões
(ID
207872677
)
que rebatem

as alegações
d
a recorrente.

Recurso tempestivo,
conforme aba de expedientes dos autos originais (Sentença-27299362),
e preparo recolhido
, nos termos da
certidão de ID
2
08066172
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

APELADO(S):
LIANE CONCEICAO DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da
Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
que,
de Indenização por Danos Morais e Lucos Cessantes
movida pel
a apelada
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a
recorrente
à reparação por lucros cessantes e danos morais, bem como ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Em síntese, os pedidos indenizatórios se fundamentam em acidente, sofrido pela
apelad
a
em 13/06/2019,
que teria sido atropelada por uma empilhadeira que prensou o seu pé esquerdo, enquanto fazia compras no estabelecimento da recorrente.

A seguir, passo ao exame
das teses suscitadas pela apelante.

1. Inexistência de ato ilícito, de lucros cessantes e de dano moral indenizável ou, eventualmente, redução do
quantum
indenizatório

A apelante sustenta a inexistência de culpa pelo acidente
e alega que não há provas de que cometeu ato ilícito em face da apelada
.
Assevera que a inversão do ônus da prova não é absoluta e que a apelada não teria demonstrado o mínimo e verossimilhança em suas alegações, ou pelo menos início de prova.

Aduz que os fatos alegados pela recorrida não condizem com a verdade e são absolutamente desprovidos de fundamentos fáticos e jurídicos.

Alega, também, que não há provas dos lucros cessantes
e, no que tange aos danos morais, sustenta que a respectiva indenização foi deferia apenas com base em meras alegações de presunção.

Ressalta que as empilhadeiras só são manuseadas, em seu estabelecimento,
com cautela, seguindo as regras legais e
dentro de isolamento e com sinalização nos corredores e que, no dia do acidente, o local
também estaria
previamente isolado.

Alega que, após o ocorrido, os funcionários da recorrente se dirigiram rapidamente ao encontro da apelada, para ajudá-la imediatamente e prestar todo o atendimento e
atenção devidos, inclusive
ligando para o SAMU e acompanhando
a
recorrida
até o hospital.

Sustenta, também, que acidente não resultou em lesão física à recorrida.

Aduz
que
, como a apelada não mais procurou ajuda da recorrente, restaria incontroverso que o evento não resultou em qualquer lesão à recorrida.

Destaca, ainda, que o acidente decorreu de culpa exclusiva da consumidora, ora apelada.

A apelante sustenta, ainda, que o valor de danos morais, arbitrado na sentença recorrida, é
exorbitante e não condiz com a extensão do dano efetivamente comprovado.

Inicialmente, para fins de esclarecimento dos fatos, r
essai dos autos que a apelada,
com 51 anos de idade
no dia do acidente
(
13/06/2019
)
, por volta das 11h00, fazia compras no estabelecimento da Recorrente, quando foi surpreendida e atropelada por uma empilhadeira, que prensou seu pé esquerdo em um
pallet
de madeira.

Após ter sido socorrida pela apelante e encaminhada ao hospital, foi submetida à radiografia, que demonstrou suspeita de fratura no tornozelo, e teve a perna engessada.

Ao retornar
à médica
, em 28/06/2019, teve o gesso retirado e recebeu mais 7 (sete) dias de atestado, sob o diagnóstico de CID 10 S93 (Luxação, entorse e distensão das articulações e dos ligamentos ao nível do tornozelo e do pé).

Com tais considerações, e sob a alegação de ter ficado 22 (vinte e dois) dias sem poder se locomover, seja para trabalhar ou para atividades do lar, requer a total procedência da ação para condenar a apelante ao pagamento de indenização de R$ 8.000,00 (Oito mil reais) a título de danos morais, bem como em R$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais) pelos lucros cessantes.

Pois bem. No caso em exame, a
relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos
artigos 2º e 3º da Lei Consumerista
.

Ademais, a responsabilidade civil da apelada
é objetiva e
vem estabelecida na inteligência do
artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor,
em decorrência da relação de consumo que havia entre o cliente-apelada e o supermercado-
apelante,
conforme cito:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§
1°
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar
, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.
[Grifo nosso]

Assim, demonstrados o fato, o dano e o nexo causal, a responsabilidade
objetiva
d
a apelante
só ficaria excluída se est
a
provasse a ocorrência de uma das causas excludentes do nexo causal elencadas no § 3º do supracitado dispositivo legal, ônus do qual não se desincumbiu.

No caso dos autos, é incontroverso que a apelada sofreu o acidente com a empilhadeira no interior do estabelecimento da recorrente, haja vista que a própria
apelante
não nega tal fato.

Nesse contexto, comprovado o acidente nas dependências do supermercado, que não ofereceu a segurança necessária para a usuária consumidora acidentada. Além de que não consta dos autos nenhuma prova de culpa
exclusiva
da vítima.

Além disso, as provas produzidas pela
ap
e
lada
, de que os prepostos da
apelante
operam empilhadeiras em seu estabelecimento sem necessariamente isolar os corredores
(
IDs
34792856 e
34792859, autos originais)
, aliadas à ausência de provas robustas em contrário, atestam significativamente os argumentos autorais da falta de adoção de cautelas do fornecedor perante seus consumidores.

Ademais, a a
pelada
trouxe aos autos provas relevantes e que estavam ao seu alcance,
tais como

o
encaminhamento
à
ortopedia
(ID
34792842
, autos originais);

o
agendamento de retorno médico
(ID
34792843
, autos originais)
,
o
atestado médico de sete dias
(ID
34792846
, autos originais)
, bem como vídeos dos prepostos da
apelante
conduzindo empilhadeiras nos corredores sem isolamento ou sinalização
(
IDs
34792856 e 34792859
, autos originais)
.

Por outro lado, a a
pelante
não trouxe um documento sequer, bem como não comprovou a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiros
, de forma a excluir sua responsabilidade
objetiva,
conforme a regra do artigo 14, §3º, II, do CDC.

Além disso, quanto aos lucros cessantes, é
inegável que a
apelada
ficou por 22 dias afastada de suas atividades habituais
(
IDs
34792842, 34792843 e
34792846
, autos originais)
, e que ela é trabalhadora autônoma
(ID
34792874
, autos originais)
.

Todavia, como a apelada não conseguiu comprovar os seus ganhos mensais, o juízo
a quo
reduziu os lucros cessantes, pois os arbitrou para o montante de R$ 732,00 (setecentos e trinta e dois reais), equivalente a um salário-mínimo vigente à data do ocorrido, proporcionalmente a 22
dias
.

A respeito do tema, Sérgio Cavalieri Filho nos ensina que:

[...]

Consiste, portanto, o lucro cessante na perda de ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vítima. Pode decorrer não só da paralisação da atividade lucrativa ou produtiva da vítima, como, por exemplo, a cessação dos rendimentos que alguém já vinha obtendo da sua profissão, como, também, da frustração daquilo que era razoavelmente esperado.
(in Programa de Responsabilidade Civil, 10ª ed., revista e ampliada, São Paulo: Atlas, 2012, p. 79).

Constata-se que a recorrida ao menos conseguiu comprovar sua profissão de autônoma, qual seja, a de confeiteira (ID
207871472).

Desse modo, a fixação dos lucros cessantes
está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com a inversão do ônus probante.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA- REJEIÇÃO- PROVA SUFICIENTE NOS AUTOS ACERCA DAS SEQUELAS SOFRIDAS PELA PARTE- DESNECESSIDADE DE PERÍCIA - MÉRITO- ACIDENTE PROVOCADO POR CAMINHÃO CAÇAMBA QUE DERRUBOU FIAÇÃO (CABOS) E VEIO A ATINGIR A VÍTIMA- CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO INCONTROVERSA – DANOS QUE CAUSARAM SEQUELAS IRREVERSIVEIS –
LUCROS CESSANTES – TRABALHADOR AUTÔNOMO- VALOR COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO-
MONTANTE DEVIDO ATÉ O FIM DA CONVALESCENÇA – DANOS MORAIS – VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE- MANUTENÇÃO- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Desnecessária a realização de prova pericial para verificar o estado de saúde da parte, quando existe nos autos prova suficiente a este respeito, inclusive Perícia Realizada pelo Instituto Médico Legal, no qual ficou
consignada a incapacidade permanente do Apelado em razão de hemiparesia à direita e mudez.

O laudo pericial realizado no local do acidente pela Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC, demonstra que o acidente se deu por culpa exclusiva do motorista do Município que, inadvertidamente, derrubou os cabos que atingiram a vítima causando-lhe sequelas incapacitantes.

Embora a parte autora da ação fosse trabalhador autônomo (pintor) sem poder comprovar efetivamente qual sua renda mensal é
devido
lucro cessante que deve corresponder ao valor de um
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

O autor deverá receber a indenização por lucro cessante até o fim da convalescença, período
este a
ser apurado em liquidação de sentença.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

(N.U 0001609-82.2007.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021,
Publicado
no DJE 02/08/2021)
[Grifo
nosso]

No que toca ao dano moral, é inegável o abalo suportado pela apelada, que não bastasse a dor sofrida p
elo acidente
, ficou inabilitada por
22
(
vinte e dois
) dias, não conseguindo exercer suas atividades habituais
.

Desse modo, não se pode
considerar o ocorrido como mero aborrecimento
e, nesse sentido, cita-se jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - QUEDA SOFRIDA POR CLIENTE NO INTERIOR DO SUPERMERCADO - PISO MOLHADO SEM SINALIZAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL NÃO CARACTERIZADA - DEVER DA RÉ DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL - VERBA COMPENSATÓRIA BEM ARBITRADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Cuida a hipótese de demanda indenizatória ajuizada em face do estabelecimento Réu em razão de queda de cliente em suas dependências - Sentença que julgou procedente em parte o pedido da Autora para condenar a Ré a pagar o valor de R$ 10.000,00 a título de reparação por danos morais - Inconformismo da Demandada. Rejeição - Relação de Consumo. Responsabilidade objetiva, nos termos dos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor - Réu que não logrou provar qualquer das excludentes do nexo causal, conforme disposto no § 3º do artigo 14 do mesmo diploma legal - Falha na prestação do serviço do Réu - Dano moral configurado. Verba compensatória arbitrada que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos objetivos da reparação, não merecendo alteração - Sentença mantida - Recurso conhecido e desprovido. Elevação dos honorários advocatícios arbitrados na origem, na forma do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil” (TJRJ - APL: 00045923620158190203, Relator: Des(a).
CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 11/09/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Já no que concerne à quantificação da reparação, sabe-se que o critério para a sua fixação decorre da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não devendo representar enriquecimento para a parte autora e nem deixar de atingir seu objetivo punitivo e preventivo para a conduta d
a Ré.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho,
conforme cito:

[...] Creio que na fixação do quantum
debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (
(
in
Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105)

Assim, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto,
uma vez que não
ocorreu omissão de socorro
por parte da apelante,
nem conduta da recorrente que, no decorrer dos
citados 22 dias de afastamento das atividades laborais, pudesse agravar o estado psíquico
e emocional
da apelada
,
entendo que o valor
arbitrado
em
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)

deve ser reduzido para R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, pois este
se ostenta justo e adequado, estando em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os objetivos da reparação
.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA

RECUIRSO DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE AUTOMIBILISTICO - LUCROS POR ACIDENTE DE TRANSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DO CONDUTOR E DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – DANOS MATERIAIS – VALOR DO VEICULO –IMPOSSIBILIDADE – MODIFICAÇÃO PARA MENOR ORÇAMENTO – LUCROS CESSANTES/PERDA DE UMA CHANCE – RAZOABILIDADE-AUSÊNCIA DE PRECISÃO ARITMÉTICA – MANUTENÇÃO – DANOS MORAIS – DEVEDORA DE POUCO QUILATE ECONÔMICO FINANCEIRO – MINORAÇAO – DEMAIS TÓPICOS DA SENTENÇA – MANUTENÇÃO. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(I) - Em acidente automobilístico, o proprietário do
veiculo
responde solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco se importa que o motorista seja ou não seu preposto. Não contrariando a dinâmica do acidente, desnecessário o órgão recursal manifestar a respeito, limites do recurso, artigo 1.013 do CC.

(II) – Não reside como abraçar tese de ausência de responsabilidade do proprietário do
veiculo
que, no caso, responde em conjunto e solidário com o condutor pela reparação dos danos materiais e morais em face da existência do ato ilícito.

(III) - Não reside como condenar, e sede de danos materiais a indenização pelo valor do
veiculo
porque, no caso, deveria proceder a entrega do salvado à parte que indeniza, que por outro lado, eventualmente deveria ser pela tabela FIPE e, derradeiramente porque a inicial não pediu tal situação, resumindo a requerer pelos orçamentos apresentados. Sentença reformada neste tópico para reduzir ao orçamento de menor valor. Mantém, contudo, a sentença no que tange a indenização dos danos materiais pelos gastos que o recorrido teve ao nível de medicamentos, hospitais para se refazer das lesões sofridas em decorrência do acidente automobilístico que sofreu.

(IV) – Comprovada inatividade do autor por longo tempo e exercendo
este atividade remunerada
, de rigor é a necessidade de compor danos materiais na figura de LUCROS CESSANTES ou PERDA DE UMA CHANCE. Com relação ao valor, não necessitando de comprovação aritmética, pode ser feita por arbitramento do juiz, nos moldes do prescrito no artigo 402 do CC, o que razoavelmente deixou de ganhar. Sentença mantida neste tópico.

(V) –
Danos morais presentes em face das lesões sofridas, longo tempo de inatividade e os percalços sofridos pela
vitima
em todos os seus aspectos. No que tange ao valor, deve ser reduzido para patamar mais inferior já que, em face da condenação pelos danos materiais, levando em consideração a capacidade financeira da parte apelante, poderá se tornar inexequível. Desta forma, em caráter extraordinário, para que o cumprimento de sentença não se transforme num ‘cheque sem fundos’, reduz o valor de R$ 10.000,00 para tão somente R$ 5.000,00
.

(VI) – Estando escorreitos mantêm-se demais tópicos da sentença no que tange a forma e tempo de aplicação dos juros de mora e da correção monetária bem como dos honorários advocatícios de sucumbência.

(N.U 0002413-82.2011.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022,
Publicado
no DJE 06/03/2022)
[Grifo nosso]

Isso porque, a
quantia é justa para alcançar os objetivos do instituto do dano moral, sem banalizá-lo, nem mesmo torná-lo uma fonte de enriquecimento sem causa.

Diante do exposto,
conheço do recurso e

DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim,
uma vez que
a apelada apenas
sucumbiu, em sede
recursal
,
de parte mínima do pedido
(art. 86, parágrafo único
, do CPC
)
,
e à
vista do trabalho adicional do advogado
d
a apelada
, em fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial
,
anteriormente fixada em 1
5
%, para
17
% sobre
o valor
da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024